Tribunal: TJES
Processo: 5008050-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008050-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA

AGRAVADO: EDIPO MIGUEL BREMENKAMP

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. BOA-FÉ PRESUMIDA. INVIABILIDADE DA MEDIDA EXPROPRIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por João Paulo Ferreira contra decisão do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que indeferiu pedido de busca e apreensão de veículo, formulado nos autos da ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão ajuizada em face de Édipo Miguel Bremenkamp.

O agravante alega ser o real proprietário do bem e sustenta que o agravado não cumpriu o acordo verbal de compra e venda, permanecendo inadimplente. Argumenta que, mesmo sem a documentação correspondente, o veículo foi alienado a terceiro, o que justificaria a apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado a terceiro, à luz da presunção de boa-fé e do princípio da tradição na transferência de bens móveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tradição constitui modo de transferência da propriedade de bens móveis, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

A controvérsia sobre o descumprimento contratual entre as partes originais não pode repercutir sobre a esfera jurídica do terceiro adquirente que não integra a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tradição transfere a propriedade de bens móveis, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.

O terceiro adquirente presume-se de boa-fé, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A busca e apreensão de bem móvel adquirido por terceiro de boa-fé é incabível, devendo eventuais prejuízos do vendedor ser discutidos em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010523-21.2022.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 07.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005841-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008050-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO PAULO FERREIRA

AGRAVADO:
ÉDIPO MIGUEL BREMENKAMP

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Ferreira em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, nos autos da ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão ajuizada em face de Édipo Miguel Bremenkamp, que indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (id. 8746193) aduz o recorrente, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto é o real proprietário do veículo objeto da lide.

E mais: há risco de perecimento do bem, caso permaneça sendo utilizado por terceiro para atividades laborais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

Infere-se dos autos que o agravante alienou o veículo marca/modelo VW PARATTI 1.6, cor prata, ano 2010, placa MTA-2172, para o agravado, mediante contrato verbal firmado na data de 31 de maio de 2023, comprometendo-se a transferir a propriedade do bem após o pagamento integral do preço.

Sustenta o recorrente, todavia, que o acordo não foi cumprido, estando o agravado inadimplente até a presente data, considerando a devolução dos cheques por divergência de assinatura.

Nada obstante, alega que mesmo sem a documentação correspondente, o veículo foi alienado para terceiro, razão pela qual necessária a sua busca e apreensão, providência que restou indeferida pelo juízo a quo.

É certo que, em se tratando de bem móvel, a transferência ocorre com a simples tradição (arts. 1.226 e 1.267 do CC).

Sob tal enfoque, não podem os efeitos da decisão se estender até a esfera jurídica do terceiro adquirente que não compõe a lide e que, até prova em contrário, deve ser considerado de boa-fé.

Desse modo, embora o pleito de rescisão contratual esteja corretamente direcionado àquele que descumpriu o pacto, fato é que a medida de busca e apreensão se revela incabível, mormente quando não revelado qualquer indício de má-fé por parte do terceiro.

É como entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS/INCERTEZAS QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial. Precedentes. 2) Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável a busca e apreensão do veículo.
3) Na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível. 4) A situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010523-21.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data do julgamento 07/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - LIMINAR EXPROPRIATÓRIA REVOGADA. 1. Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável a busca e apreensão do veículo. 2. Eventual prejuízo experimentado pelos proprietários anteriores, em face de mau negócio realizado com terceiros, é de ser objeto de ação própria, mas não interfere na aquisição perfeita e acabada realizada pelo terceiro de boa-fé
. 3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005841-57.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Data do julgamento 21/03/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)